Tribunal: TJBA
Processo: 8037748-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037748-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA GORETE DA SILVA e outros (4) Advogado(s): CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s):LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO, RAFAEL VASCONCELOS OHL, PAULO CESAR CABRAL FILHO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE AMBIENTAL. VAZAMENTO DE ÓLEO NO RIO SÃO PAULO. COMUNIDADE PESQUEIRA AFETADA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL AOS AUTORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE O EVENTO DANOSO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A URGÊNCIA ALEGADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS ATUAIS SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Maria Gorete da Silva e outros (4), com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão do Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Indenizatória nº 8002040-26.2024.8.05.0044, ajuizada em face de Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para pagamento mensal de um salário-mínimo a cada autor, por período de 24 a 48 meses, em razão de alegados danos materiais e morais decorrentes de vazamento de óleo no Rio São Paulo, ocorrido em 2018, que teria afetado pescadores e marisqueiros da região de Candeias/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano); e (ii) avaliar se a decisão de indeferimento proferida em primeira instância deve ser reformada. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada observa corretamente os requisitos do art. 300 do CPC, ao concluir que os documentos apresentados não evidenciam, de forma inequívoca, a probabilidade do direito alegado, exigindo produção de provas adicionais. A ausência de elementos que demonstrem a atualidade e continuidade da atividade pesqueira dos autores, bem como o impacto direto e persistente do dano ambiental em sua subsistência, inviabiliza o deferimento da tutela antecipada. O longo lapso temporal entre o evento danoso (ocorrido em 2018) e o ajuizamento da ação (em 2024) enfraquece o alegado periculum in mora, indicando incompatibilidade com a urgência requerida. A angularização do feito ainda não se completou, pois a parte ré sequer foi citada, sendo necessário o contraditório para formação adequada da cognição judicial. Jurisprudência da própria Corte em casos semelhantes, envolvendo o mesmo acidente ambiental, reforça a necessidade de dilação probatória para apreciação do mérito, afastando a plausibilidade da urgência em sede recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano atual e iminente impede a concessão de tutela provisória de urgência em ação indenizatória por dano ambiental. O lapso temporal excessivo entre o fato gerador do dano e o ajuizamento da ação afasta a caracterização do periculum in mora necessário à antecipação de tutela. A demonstração da atualidade do prejuízo e da efetiva dependência econômica da atividade afetada é imprescindível para concessão de pensão mensal em razão de acidente ambiental. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, caput, 1.015, I, 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AgInt nº 8024222-46.2021.8.05.0000.2.EDCiv, Primeira Câmara Cível, j. 2021; TJBA, AI nº 8051532-56.2023.8.05.0000, Quinta Câmara Cível, j. 2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037748-41.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA GORETE DA SILVA e outros (4) e como apelada PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .